Tribunal: TJSP
Processo: 1002232-12.2021.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Ação regressiva entre codevedores para cobrança de alegada cota-parte de dívida paga – Pronto julgamento - Desnecessidade de outras provas, particularmente em face de posição equívoca dos apelantes em manifestação sobre sua produção – Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Afirmação de nulidade rejeitada.
NOVAÇÃO –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Ação regressiva entre codevedores para cobrança de alegada cota-parte de dívida paga – Pronto julgamento - Desnecessidade de outras provas, particularmente em face de posição equívoca dos apelantes em manifestação sobre sua produção – Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Afirmação de nulidade rejeitada.
NOVAÇÃO – Configuração – Ajuste de codevedores com credor para pagamento da dívida comum – Inclusão de novas condições e novo vencimento – Invalidade em face da ré, codevedora, ou coavalista, que não participou dessas alterações – Improcedência da ação regressiva em face dela mantida – Apelação improvida.